Tribunal: TJSP
Processo: 2288729-23.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – ORDEM PREJUDICADA - Informação de que já foi concedida a liberdade provisória pelo juízo de primeiro grau, bem como, em sentença, ter sido desclassificada a imputação para o artigo 28 da Lei 11.343/06. - Perda do objeto da impetração. Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2288729-23.2019.8.26.0000, da Comarca de Pirassununga, em que é impetrante EDMEA
ANDREETTA HYPOLITHO e Paciente BRUNO CRISTIANO MISTIERI MIZAEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicada a
ordem pela perda de seu objeto. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288729-23.2019.8.26.0000 -Voto no 00066
2
Habeas Corpus no 2288729-23.2019.8.26.0000
Impetrante: Edméa Andreetta Hypólitho
Impetrado: MM Juiz de Direito Plantonista da 11a CJ de Pirassununga
Paciente: Bruno Cristiano Mistieri Mizael
Voto n. 00066
HABEAS CORPUS
PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA
PRISÃO
PREVENTIVA
DO
PACIENTE

ORDEM
PREJUDICADA - Informação de que já foi concedida a liberdade
provisória pelo juízo de primeiro grau, bem como, em sentença,
ter sido desclassificada a imputação para o artigo 28 da Lei
11.343/06. - Perda do objeto da impetração. Ordem prejudicada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pela advogada Edméa Andreetta Hypólitho, em favor do paciente Bruno
Cristiano Mistieri Mizael, alegando constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de
Direito Plantonista da 11a CJ de Pirassununga.
A impetrante alega, em síntese, que o paciente foi preso em
flagrante por suposta prática de crime de tráfico de drogas, e que em audiência de custódia
o nobre Magistrado de primeiro grau houve por bem converter a prisão em flagrante em
prisão preventiva, sem fundamentação idônea.
Sustenta a ausência de fatos que comprovem a existência de
tráfico de drogas e que a segregação cautelar do paciente acarretaria enormes prejuízos em
seu seio familiar, haja vista sua mulher estar em fase final de tratamento de câncer e
possuir uma filha de seis anos para cuidar.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva, postulando já como medida liminar o imediato alvará de
soltura em favor do paciente.
O pedido de liminar foi indeferido (fls.33/35).
Prestadas as informações pela apontada autoridade coatora
(fls.38/49), o parecer da Douta Procuradoria de Justiça foi pela denegação da ordem
(fls.51/54).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução no 549/2011,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288729-23.2019.8.26.0000 -Voto no 00066
3
com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa
forma de julgamento.
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente
sob a alegação de que este está a sofrer constrangimento ilegal por parte da digna
autoridade apontada como coatora, que o mantém preso injustamente.
O presente habeas corpus restou prejudicado.
Compulsando os autos, verifica-se que, em 27 de janeiro de
2020, o nobre Magistrado concedeu ao paciente a liberdade provisória por questões
estritamente humanitárias, conforme se observa às fls. 121 dos autos principais. Se não
bastasse, a conduta praticada pelo paciente foi desclassificada para o art. 28 da Lei n°.
11.343/06, sendo o paciente advertido sobre os efeitos deletérios das drogas, de acordo
com a sentença proferida às fls. 148-150 dos autos de origem.
Desse modo, diante da decisão que concedeu a liberdade
provisória ao paciente (fl. 121), bem como a sentença que desclassificou a conduta
praticada pelo paciente para o artigo 28 da Lei n°. 11.343/06 (fls. 148/150), não há mais
que se cogitar de constrangimento ilegal, perdendo, portanto, o presente feito, o seu objeto,
com arrimo no artigo 659, do Código de Processo Penal.
JULIO FABBRINI MIRABETE preleciona que “Verificando,
em especial pelas informações, que já cessou a violência ou a coação, como por exemplo,
a prolação da sentença condenatória ou a soltura do réu em caso de excesso de prazo na
instrução criminal o juiz ou o Tribunal declaram que o pedido está prejudicado. Deixou de
existir legítimo interesse no remédio heroico e o impetrante é, agora, carecedor da ação.”
(Código de Processo Penal Interpretado, 7a edição, Ed. Atlas, pág. 1476).
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
ORDEM
PREJUDICADA - Informação de que já foi concedida a
liberdade provisória pelo Juízo de primeira instância e
expedido alvará de soltura em favor do Paciente - Perda do
objeto da impetração. Ordem prejudicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288729-23.2019.8.26.0000 -Voto no 00066
4
(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2260871-17.2019.8.26.0000;
Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Criminal; Foro de Piracicaba
- 1a Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/12/2019; Data de
Registro: 09/01/2020)
Diante do exposto, JULGO PREJUDICADA a ordem de
habeas corpus.
XISTO RANGEL
Relator